Tribunal: TJDFT
Processo: 0709184-15.2024.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709184-15.2024.8.07.0005 RECORRENTE: EDUARDO TEODORO RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça. Nos autos há discussão sobre o alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, matéria objeto de precedente do Superior Tribunal de Justiça, que foi decidido no julgamento do REsp 1.850.512/SP (Tema1.076), ocasião em que se firmou a seguinte tese: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. Nesse contexto, cumpre registrar que a aplicação da sistemática dos recursos repetitivos precede à própria apreciação dos requisitos de admissibilidade do apelo constitucional, observando-se a ordem estabelecida no artigo 1.030 do Código de Processo Civil, o qual dispõe que, não havendo negativa de seguimento, os autos deverão ser encaminhados ao órgão colegiado “para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos” (inciso II). O juízo de retratação, portanto, materializa-se em despacho sem conteúdo decisório que confere à turma julgadora nova oportunidade de exame da causa, à luz do entendimento consolidado pelo Tribunal Superior em regime de precedentes. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. REMESSA DOS AUTOS PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. RECURSO NÃO CONHECIDO. (...) II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2.1. A questão em discussão consiste em verificar se o despacho que determinou a remessa dos autos para juízo de retratação possui conteúdo decisório apto a ensejar a interposição de agravo interno. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1. O despacho impugnado limitou-se a determinar a remessa dos autos à Turma julgadora para eventual juízo de retratação, não possuindo conteúdo decisório. 3.2. Nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil, somente as decisões judiciais são passíveis de impugnação mediante recurso, o que não ocorre na hipótese dos autos. 3.3. O art. 1.030, § 2o, do CPC, ao disciplinar a interposição de agravo interno contra decisões que inadmitam recurso extraordinário, não prevê tal medida para o caso de remessa dos autos para juízo de retratação. 3.4. O Supremo Tribunal Federal, ao analisar reclamações contra decisões da Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça, tem determinado a aplicação do Tema n. 1.199 mesmo quando o recurso especial não é conhecido, reforçando a pertinência do juízo de retratação. IV. DISPOSITIVO 4.1. Agravo interno não conhecido (AgInt no RE no AgInt no REsp n. 2.107.626/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJEN 19/5/2025). Contudo, em que pese o comando legal citado, o STJ adota o posicionamento de que, em homenagem à economia processual e celeridade na prestação jurisdicional, poderá haver, excepcionalmente, a dispensa da remessa do feito ao juízo de retratação, quando, no próprio aresto combatido, estiver demonstrada a refutação da tese firmada em precedente qualificado, seja em razão de distinção, superação ou discordância jurídica. A propósito, confira-se: RE no REsp 2.216.329/SP, RE no REsp 2.208.868/AL, RE no REsp 2.095.602/MG, RE no HC 974.122/RS, RE no HC 941.362/MG. No caso concreto, o acórdão vergastado assentou que (ID 72382831): (...) A fixação dos honorários deve ter por base, a teor do artigo 85, § 2°, do Código de Processo Civil, a natureza da demanda, o tempo de sua tramitação e, principalmente, a complexidade dos atos praticados, observando-se ainda os percentuais estabelecidos neste dispositivo ou, a depender do caso, a regra de fixação prevista no § 8°, do mesmo artigo. A norma de regência tem por objetivo estabelecer padrão normativo para fixação da verba honorária de modo condizente com digna remuneração do advogado da parte vencedora, sobretudo diante de casos em que, a despeito do valor exagerado da causa ou do proveito econômico em discussão, podem resultar em valores desproporcionais ou desarrazoados. Devem ser observados os critérios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade a fim de fixar de forma adequada e justa os honorários advocatícios de acordo com as particularidades de cada processo. No caso dos autos, o ilustre Juízo a quo arbitrou honorários advocatícios em 10% (R$ 63.532,82, ID 70204684) sobre o valor dado à causa, o que representa R$ 6.353,28, por um trabalho que, apesar de muito bem executado pelos nobres patronos, não lhes exigiu esforços extraordinários ou incomuns, motivo pelo qual reputo excessiva. Atento a esta realidade, o legislador previu, no § 8o do artigo 85 da norma processual, a possibilidade de fixar os honorários advocatícios com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Cumpre salientar que o col. STJ, no julgamento do REsp 1.850.512, sob sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.076) fixou tese acerca da fixação de honorários utilizando como parâmetro o valor atribuído à causa, porém, no caso em exame, como dito linhas volvidas, há particularidade que impõe a inaplicabilidade do referido repetitivo, em prestígio aos princípios da razoabilidade e a proporcionalidade. Logo, tendo em vista a orientação sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.850.512/SP (Tema1.076), examinada e expressamente afastada pelo órgão julgador, submeto o recurso especial à autorizada apreciação da Corte Superior, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019